Tribunal: CARF
Processo: 10907.000973/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000973/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.267 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
KELO COMERCIAL L'I'DA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL OCORRIDO
APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
O registro da Declaração de Importação é providência que dá início ao
procedimento fiscal em matéria aduaneira. Efetuado o pagamento dos tributos
ou depósito judicial dos valores após o registro da declaração de importação,
resta afastada a espontaneidade do sujeito passivo, sendo cabível o acréscimo
da multa de ofício e juros de mora à exigência fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES
NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias
processualmente preclusas, sob pena de ser violado o princípio da não
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da preclusão do argumento de defesa, e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em lhe negar provimento, vencidos a conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário, que dava provimento integral, e o conselheiro Mateus Soares de Oliveira,
que dava provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000973/2010-79
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-83.364
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo/SP, em sessão de 25/07/2018, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/11 foi lavrado em 22/06/2010, relativo à cobrança
de direitos antidumping, resultando em crédito tributário apurado de R$ 1.535.486,37, de
acordo com previsto na Lei n° 9.019, de 1995, em seu artigo 7o, § 2o.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na importação de sapatos e botas femininos sem o
recolhimento dos devidos direitos antidumping. As importações foram efetuadas por meio das
Declarações de Importação nos 09/1485993-0, de 27/10/2009, 09/1521529-7, de 03/11/2009 e
09/1573652-1, de 11/11/2009 (fls. 30 a 40). Através destas submeteu a despacho
respectivamente 16.224 pares de sapatos femininos classificados na NCM 6402.99.90; 10.032
pares de botas femininas, classificadas na NCM 6402.91.90 e 13.728 pares de sapatos femininos
classificáveis na NCM 6402.99.90.
Em razão da edição da Resolução CAMEX no. 48 de 08/09/2009, para as
mercadorias classificadas nas posições tarifárias 6402 a 6405, foi prevista, além da alíquota
normal do II, a cobrança de direitos antidumping, a serem recolhidos sob a forma de
alíquota específica fixa de US$ 12,47/par (doze dólares estadunidenses e quarenta e sete
centavos por par). A Resolução Camex no 48 já estava vigente no momento do registro da
declaração de importação, fato gerador do tributo para fins de aplicação dos direitos
antidumping.
O importador impetrou Mandado de Segurança no 2009.70.08.001539-0 perante
a Vara da Justiça Federal em Paranaguá/PR, no qual requereu a concessão de ordem judicial
para autorizar o desembaraço das mercadorias, afastando-se a exigência do
recolhimento de direitos antidumping. O referido mandamus foi indeferido, porém restou
autorizada a liberação das mercadorias mediante depósito judicial dos valores referentes aos
direitos antidumping, a fim de dar prosseguimento ao despacho aduaneiro.
Sendo assim, foi lavrado o Auto e Infração com a finalidade de cobrar os valores
decorrentes da incidência do Direito Antidumping, somados aos acréscimos legais devidos,
sendo multa de oficio e juros de mora, em razão do depósito judicial somente ter ocorrido após
o registro da DI.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 73/84) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- em razão do depósito do valor integral, o lançamento fiscal deveria apenas
ser acompanhado de multa de mora e dos juros, quando cabível;
- caráter compensatório da multa de mora. Argumenta que enquanto a multa
de ofício um caráter punitivo, a multa de mora seria unicamente compensatória. Assim, em tendo
ocorrido o depósito judicial, não poderia ocorrer cobrança de multa de oficio ou de mora.
Requereu a nulidade do Auto de Infração.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-083.364 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 98/106) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 115/168) trazendo,
em síntese, as mesmas argumentações apresentadas na impugnação, acrescentando unicamente
discussão sobre a da forma de cálculo dos juros de mora cobrados.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa
prevista na Lei n° 9.019, de 1995, em seu artigo 7o, § 2o que dispõe sobre a aplicação dos
direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios regulamentada pelo Decreto n° 1.602, de 1995 que disciplina os procedimentos
administrativos.
"Art. 7° O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

§ 1° Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação."
(Destacou-se)

Tendo a requerente impetrado Mandado de Segurança a fim de não recolher os
direitos antidumping acima descritos, teve seu pedido indeferido, mas obteve autorização
para desembaraço das mercadorias mediante depósito judicial do valor integral.
Os depósitos judiciais foram recolhidos intempestivamente (após a data do
registro da DI), conforme descrito abaixo:
- em19/11/2009 para a DI no 09/1485993-0, registrada em 27/10/2009, com
exigência de direito antidumping de R$ 346.218,72;
- em 19/11/2009 para a DI no 09/1521629-7, registrada em 03/11/2009, com
exigência de direito antidumping de R$ 218.122,69 e
- em 03/12/2009 para a DI no 09/1573652-1, registrada em 11/11/2009, com
exigência de direito antidumping de R$ 291.430,72.

Há que se salientar que os depósitos foram efetuados em valores que
englobaram os direitos antidumping, multa de mora e juros calculados até a data do
depósito.

Dessa forma, efetuou-se a cobrança dos valores decorrentes da incidência do
Direito Antidumping, somado aos acréscimos legais, sendo multa de ofício prevista no inciso II,
§ 3°, do art. 7 °, da Lei no 9019, de 1995 e juros de mora previstos no mesmo dispositivo do
diploma legal, em seu inciso I, alínea ‘b’:
"Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
(...)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios
na data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, a partir do lo (primeiro) dia subsequente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e
b) a incidência de juros de mora calculados a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para- títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do lo (primeiro) dia do mês subsequente ao do registro da declaração de
importação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por
cento) no mês do pagamento; e.
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo."
(Destacou-se)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

Ressalte-se, finalmente, que a parte concorda com a decretação de
concomitância em relação à discussão dos direitos antidumping cobrados relativamente a
contrato de importação celebrado anteriormente à sua vigência, conforme determinado na
decisão de primeira instância (fl. 118).

Da Cobrança da Multa de Ofício
Inicialmente a recorrente defende a inaplicabilidade da multa de ofício ante a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decorrência da existência de depósito
em juízo. Em seu entendimento, a multa a ser aplicado ao fato seria a multa de mora e não
a de ofício. Inclusive quando do depósito em juízo dos valores referentes ao direitos
antidumping, a recorrente incluiu os valores referentes à multa de mora.
Conforme mencionado anteriormente no presente voto, entretanto, ou pagamento
dos direitos antidumping ou o depósito de seu montante integral em juízo deve ser efetuado
antes do início do procedimento fiscal, que no caso em tela é o equivalente à data do
Registro da Declaração de Importação (DI).
Tendo em vista o atraso no recolhimento determinado judicialmente dos
valores correspondentes ao montante integral devem ser cobrados os valores decorrentes da
incidência do Direito Antidumping, somado aos acréscimos legais devidos. No caso em
análise deve ser aplicada a multa de ofício, prevista no Inciso II, § 3°, do art. 7 °, da Lei no
9.019, de 1995, em razão de o depósito ter sido efetuado após o registro das Declarações de
Importação. Assim dispõe a Lei no 9.430, de 1996 que trata do tema:
"Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento
de ofício a ele relativo.
(Destacou-se)

Verifica-se dos autos, que à época do registro da DI, embora já existisse a
determinação judicial para depósito dos valores, inexistia qualquer medida que
suspendesse a exigibilidade dos direitos antidumping. O depósito foi efetuado posteriormente
a esta data nos três casos em análise. Em assim sendo, entende-se que foi correta a aplicação da
multa de ofício ao invés da multa de mora.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

Do Cálculo dos Juros
Discorda também a Recorrente da incidência dos juros moratórios impostos,
defendendo que houve excesso no seu cômputo tendo em vista que o legislador teria fixado
como termo a quo para início do cômputo da taxa SELIC (em razão de sua incidência
mensal), não a data do início da mora, mas sim o mês posterior ao do inadimplemento. De
igual forma, teria sido designado como termo ad quem o mês anterior àquele referente ao
adimplemento.
Tendo em vista que tal questão não foi alegada em sede de impugnação e não
foi objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter
sido suscitada em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente
debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos. A interposição do recurso transfere ao
órgão ad quem apenas o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
A impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação transcreve-se abaixo:
Decreto no 70.235/72
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III. os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”

Ao não contestar expressamente as matérias objeto da autuação fiscal, tais
matérias serão consideradas como não impugnadas e não poderão ser suscitadas em outro
momento processual em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do que dispõe
o artigo 17 do referido Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235, de 1972
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”

Em suma, questões não trazidas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.”
Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Relatora: Conselheira
Dayse Fernandes Leite.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.267 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000973/2010-79

As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.”
Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Relatora: Conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

De todo modo, resta claro que as alegações constantes do recurso que não foram
suscitadas na impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da preclusão
processual. Por este motivo não se toma conhecimento deste tópico do Recurso Voluntário.

Cabe ressaltar, entretanto, que no momento da liquidação devem ser observados
os valores constantes no depósito judicial efetuado pela contribuinte a fim de se efetuar a
compensação dos valores depositados a título de multa de mora e juros com os valores
devidos a título de multa de ofício e juros.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em razão da preclusão do
argumento (forma de cálculo dos juros de mora); e
ii) na parte conhecida, por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 153
DF CARF MF
Original